Tribunal: TJMT
Processo: 1020744-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020744-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), JOSE DIAS PEDROSO - CPF: 581.619.371-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – CONSTATAÇÃO DE DIVERSOS BENS PELO JUÍZO A QUO EM CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS – VEÍCULOS AUTOMOTORES – IMPUGNAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO VALOR ATRIBUÍDO AOS ALUDIDOS BENS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRERROGATIVA DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA PELO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário, o que não se verificou na hipótese em apreço.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
José Dias Pedroso
contra decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, o qual objetivava a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, cujo teor negou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a localização de bens móveis e imóveis de propriedade do agravante através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER pertencente ao CNJ.

Inconformado, o agravante, alega, em síntese, que a decisão monocrática não merece subsistir uma vez que “
a Constituição Federal de 1988, não estabeleceu como se daria a comprovação da
(...)
insuficiência de recursos, e não estabeleceu os parâmetros objetivos para a concessão ou o indeferimento do benefício da justiça gratuita em homenagem a garantia fundamental do acesso à Justiça
” (Id. 184055658, fl.06).

Afirma que “
ao não considerar o contraditório do Agravante frente a consulta do Sniper do CNJ - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, mormente aos bens ali encontrados em seu nome
”, a decisão monocrática combatida “
impede o acesso a justiça ao Agravante, pois para este exigiu prova impossível, já que não há tangibilidade na prova negativa
” (Id. 184055658, fl.06).

Assevera que, “
rechaçou o valor atribuído aos bens, além de negar a propriedade dos demais erroneamente vinculados ao seu nome
”, entretanto, tais fatos não foram considerados na decisão impugnada (Id. 18405565, fl.06).

Afiança que, nada obstante os atos administrativos gozem de fé pública, “
no caso concreto essa presunção está afastada
”, já que a “
consulta do Sniper do CNJ somente apresenta uma relação de itens vinculados ao nome do Agravante, mas não traz em seu bojo nenhuma prova inequívoca e irrefutável, nenhuma escritura pública, nenhuma cotação de preço de mercado
”, de maneira que, a “
alegação em contrário é verdadeira
” e se dá em conformidade com a lei (Id. 18405565, fl.07).

Reforça que “
a presunção de veracidade tem um caráter instrumental, vinculado ao propósito de realizar tais mister em prol da sociedade, e jamais, tolher um direito
” (Id. 18405565, fl.08).

Pontua que, dessa forma,
“está claramente demonstrada a condição hipossuficiente
”, de maneira a fazer jus às benesses previstas na legislação de regência (Id. 184055658, fl.09).

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja reformada a decisão interlocutória que não concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 184055658, fl.12).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 192180684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, José Dias Pedroso ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do Auto de Infração Ambiental no 22043667.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória indeferindo o pedido de concessão das benesses da Justiça Gratuita, ao argumento da localização de diversos bens móveis e imóveis, em nome do autor da demanda ora agravante.

Contra essa decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, o qual fora monocraticamente julgado improcedente (Id. 181565180).

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, em linhas gerais, na premissa de que o ato administrativo oriundo do sistema SNIPER, cujo teor localizou bens de propriedade do recorrente, não goza da prerrogativa de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos, pois tal relação de itens, não carrega em seu bojo “
nenhuma prova inequívoca e irrefutável, nenhuma escritura pública, nenhuma cotação de preço de mercado” (Id.
18405565, fl.07), de maneira que não deve ser considerada em absoluto.

Inicialmente, registre-se que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria pelo Juízo
ad quem.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Recurso e preparo.
Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso.
(...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013,
p. 1798).

Feitas estas considerações, passo à análise do mérito, que subsiste em aferir se o agravante faz
jus
à concessão da gratuidade de justiça.

A concessão ou não da assistência judiciária gratuita, instituído pela Lei n. 1.060/50, deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação
da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Ocorre, todavia, que na hipótese em apreço, quando devidamente intimado pelo juízo singular, para comprovar a situação de hipossuficiência financeira, este “
alegou que obtém uma renda mensal média de R$3.285,60 (três mil e duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos
” além de apresentar “
declaração de hipossuficiência financeira e declarações de imposto de renda
” (Id. 181228196, fl.169) de modo a não convencer o juízo
a quo.

Consignou ainda o Juízo condutor, que em consulta ao Sniper do CNJ - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foram encontrados os seguintes bens:

a)

Sítio no Assentamento Santa Terezinha 2 – No Município de Nova Ubiratã – no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

b)

Casa de Madeira no Distrito de Entre rios com 190 mts – no valor de R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais)

c)

Prédio Comercial na Avenida Airton Sena Distrito entre rios com 100 metros em alvenaria – no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

d)

Cotas de Capital da Empresa JBR Variedades, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

e)

Veículo colbat no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) (Id.
181228187, fl.05).

Quanto ao item “a”, consistente no imóvel rural, o agravante rechaçou o valor constante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) encontrado na busca, argumentando que, na realidade, o imóvel em questão está avaliado apenas R$ 13.014,49 (treze mil e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

No tocante aos imóveis descritos nas letras “b” e “c” com valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), e R$ 100.000,00 (cem mil), respectivamente, limitou-se a negar a propriedade sem trazer aos autos qualquer prova do alegado.

Dessa forma, o agravante não conseguiu afastar a presunção de veracidade constantes nos atos administrativos.

Vale dizer, os atos administrativos gozam da presunção da veracidade e legitimidade, seja em razão da expressa previsão em lei, ou ainda pelo arcabouço principiológico que rege o tema a disciplina do Direito Administrativo, tratando-se, na realidade, de um mecanismo de proteção da supremacia do interesse público sobre o privado.

Sob essa perspectiva, diferentemente do que pretende fazer crer o agravante, os bens patrimoniais localizados pelo sistema SNIPER do CNJ, não necessitam de
“prova inequívoca e irrefutável”,
como “
escritura pública”,
ou ainda
“cotação de preço de mercado”
, uma vez que, repise-se, tais prerrogativas/presunções decorrem diretamente do princípio da legalidade.

Dessa forma, a mera alegação, sem qualquer comprovação documental, de que os valores indicados não se coadunam com a realidade, bem como que os itens elencados não são de propriedade do agravante,
não possui o condão de afastar a presunção de veracidade do ato administrativo
.

Acerca das prerrogativas do ato administrativo, colaciono jurisprudência:

AMBIENTAL E
ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FUNDO DE VALE – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA – LICENÇAS NECESSÁRIAS À CONCLUSÃO E AO FUNCIONAMENTO – OBTENÇÃO – EXPEDIÇÃO POR ÓRGÃOS COMPETENTES
–
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E LEGITIMIDADE DOS
ATOS

ADMINISTRATIVOS
NÃO AFASTADA
– DECISÃO REFORMADA – PREJUDICADA A APRECIÇÃO DO AGRAVO INTERNO DA PARTE RECORRIDA – PROVIMENTO.
Em vista de os órgãos ambientais municipais e estaduais competentes atestarem a inexistência do fundo do vale, na área de construção do posto de revenda de combustíveis, e terem emitido todas as licenças e documentos necessários à conclusão da obra e ao funcionamento da empresa, não há motivo para que seja mantida a decisão recorrida.

Os
atos

administrativos
possuem
presunção
de
veracidade
e legitimidade que somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu.
No curso da instrução probatória será possível aferir, com segurança, se há, ou não, fundo do vale na área de construção do posto de revenda de combustível.
(N.U 1003359-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022) (destaquei).

Forçoso concluir, ao menos nesta superficial seara cognitiva, que as teses e documentações colacionadas aos autos, não se mostram suficientes para deferir a sua pretensão de acesso aos benefícios da justiça gratuita.

Por outro lado, entendo que não há como fazer prevalecer em todas as hipóteses os termos da declaração de hipossuficiência, pois se assim o fosse, bastaria qualquer pessoa física ou jurídica afirmar a sua condição de hipossuficiente para a imediata concessão de benesse; entretanto, entendo que a finalidade da
mens legis
é garantir o acesso àquele que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, e não dispensar de pagamento os que possuem recursos para tal.

Vale dizer, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte contrária, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024